Tribunal: CARF
Processo: 10730.724175/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.724175/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.242 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
MANOEL CARLOS DE MAGALHAES NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - IMPOSTO DE
RENDA SUPLEMENTAR.
Não comprovado o recolhimento integral do imposto de renda suplementar
apurado pelo lançamento de ofício, o lançamento deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 08-37.456,
em 24 de janeiro de 2017, pela 1aTurma da DRJ/FOR para julgar parcialmente procedente
impugnação, alterando o imposto suplementar apurado na Notificação de Lançamento no
2008/179774385842570 (e-fls. 04 a 09), de R$ 4.091,74 para R$ 1.865,09.
Por bem retratar os fatos ocorridos adoto e reproduzo o relatório da decisão ora
recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.724175/2011-86
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724175/2011-86

“Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 04/09, relativo ao ano-calendário de 2007,
exercício de 2008, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar
no valor total de R$ 8.497,31, incluindo multa de ofício e juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 05/07, decorreram de:
“Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
13.362,52, deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Enquadramento Legal: Art. 8o , inciso II, alínea 'a', e §§ 2o e 3o , da Lei no 9.250/95; arts.
73, 80 e 841, inciso II do Decreto 3.000/99 - RIR/99 e arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no 15/2001.
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
1.401,83 deduzido indevidamente a título de Contribuição à Previdência Privada e Fapi,
por falta de comprovação.
Enquadramento Legal: Arts. 8o, inciso II, alinea 'e', e 35 da Lei no 9.250/95; art. 11 da
Lei no 9.532/97; arts. 73, 82 e § 1o, e 83, e 841, inciso II do Decreto no 3.000/99 -
RIR/99 e art. 61 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
2.480,66, deduzido indevidamente a título de Despesas com Instrução, por falta de
comprovação.
Enquadramento Legal: Arts. 8o, inciso II, alinea 'b', e § 3o da Lei no 9.250/95; arts. 1o, 2o
e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 73, 81 e 83, inciso II, e 841, inciso II, do Decreto no
3.000/99 - RIR/99.”
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 05/09.
IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 13/09/2011, AR às fls. 19, a
contribuinte apresentou impugnação em 21/09/2011, fls. 02/03, alegando, em síntese:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724175/2011-86

“O contribuinte em epígrafe vem apresentar a presente impugnação de
lançamento, ressaltando preliminarmente que somente tomou ciência da
notificação 2008/179774385842570 quando de sua ida espontânea à Receita em
24.08.2011, ou seja, há menos de trinta dias desta, conforme assegura o Decreto
70235/72, com as alterações introduzidas pelas leis subsequentes.
No mérito, de se ressaltar que não foram levadas em conta as deduções a que
legalmente faz jus, mesmo aquelas informadas pelo seu empregador, conforme
fazem certo os documentos ora juntados.
Assim, demonstrada a insubsistência e improcedência do lançamento, requer-se seja o
mesmo retificado.”
Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem atendimento à
intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente processo retornou à
unidade de origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niterói – para que as
alegações do contribuinte fossem examinadas primeiramente.
TERMO CIRCUNSTANCIADO E DESPACHO DECISÓRIO
Assim sendo, a DRFB/Niterói emitiu Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, fls.
48 a 51, propondo a manutenção parcial da infração, considerando os documentos
acostados aos autos.
Foi alterado o imposto a pagar constante da Notificação de Lançamento que passou de
R$ 4.091,74 para R$ 1.865,09.
Do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório foi dada a ciência ao contribuinte,
em 14/05/2015, via postal, fls. 55/56.
O interessado não apresentou manifestação de inconformidade ao Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza (fls. 59)”.
Já 1aTurma da DRJ/FOR julgou parcialmente procedente impugnação, cuja
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, podem ser dedutíveis para efeito de
apuração da base cálculo do imposto de renda quando devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Tendo sido apresentado documento comprovando a despesa com previdência privada no
ano-calendário em questão, deve ser revertida a glosa efetuada pelo Fisco.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. LIMITE ANUAL INDIVIDUAL.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724175/2011-86

Poderão ser deduzidos, nas declarações de rendimentos, os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação do contribuinte e de seus
dependentes, respeitado o limite anual individual estabelecido na legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância, o Recorrente interpôs Recurso
Voluntário alegando o seguinte:
“Preliminarmente:
O lançamento ora em discussão foi a julgamento, conforme documento acostado pela
Receita, em Sessão de 24 de janeiro de 2017, pela Ia Turma da DRJ/FOR, gerando
Acórdão 08-37.456, tendo sido o contribuinte intimado em I de março de 2017.
Eis que referido lançamento encontra-se quitado integralmente, por parcelamento, desde
28 de setembro de 2012.
Do Mérito :
Uma vez emitida a CDA a dívida com a Receita referente ao exercício 2008, ano base
2007,foi fixada em R$675,75, tendo sido parcelada e integralmente quitada.
Ressalte-se que o fato gerador é IR incidente sobre o ano base de 2007, que se acha, ao
que se avalia, sob dois números distintos de processo na Receita.
Assim, não há que se falar em andamento processual administrativo a posteriori, vez
que, conforme preceitua o CTN as dívidas tributárias têm sua exigibilidade
imediatamente suspensas pelo parcelamento, ocorrendo a extinção do respectivo crédito
tributário com a liquidação do referido parcelamento, tudo exatamente como ocorreu e
não foi levado em conta pela Receita. E mais, que o contribuinte não pode ser
penalizado pela existência de mais de um processo sob o mesmo fato gerador.
Aduza-se, no entanto o que só se faz por mero exercício de raciocínio, uma vez que
contra o fato concreto descrito não há como subsistir argumentos :
a) Os rendimentos declarados foram oriundos de duas fontes, a saber :INSS e
PREVIRB, no exercício 2008, ano base 2007 ; sendo que a segunda fonte,
correspondente a quase 60% do quantum recebido, adveio do Fundo de Previdência
Fechado pertinente aos funcionários do Instituto de Resseguros do Brasil, que não
poderia estar sujeito à incidência de IR, sob pena de bis in idem, vez que quando da
contribuição ao Fundo já houvera a incidência sobre os ganhos e que a PREVIRB
recolhia IR sobre seus ganhos de capital, capital este formador das futuras pensões.
Grife-se que a tese referida já foi enfrentada e pacificada pelos Tribunais.
b) Que a Intimação ora contestada encaminha um DARF, onde pode-se verificar valor
da multa :R$979,17 ,correspondente a 52% do valor principal ali lançado sem qualquer
explicação da fundamentação legal que a lastreia, cerceando com isso a ampla defesa.
c) Que, de igual modo, sob a rubrica juros e/ou encargos, no DARF, foi lançado o valor
de R$ 2.318,47,tendo como b)
embasamento legal o DL 1025/69. No entanto, o
Contribuinte não tem como verificar de que maneira juros ou outros valores foram
calculados e o que é pior, ignora o dies a quo de incidência, contrariando os Princípios
Constitucionais que alicerçam todo ato exercido pela Administração Pública.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724175/2011-86

Em conformidade ao até aqui exposto, requer-se, seja dado baixa no lançamento
referido, vez que liquidado o crédito que teve como fato gerador o exercício de 2008,
ano base 2007, por parcelamento devidamente quitado.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física IRPF, e-fls. 04/09, relativo ao ano-calendário de 2007, para
formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor total de R$ 8.497,31,
incluindo multa de ofício e juros de mora.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a impugnação para
alterar o imposto suplementar apurado na Notificação de Lançamento no
2008/179774385842570 (e-fls. 04 a 09), que passou de R$ 4.091,74 para R$ 1.865,09.
Sobre a matéria, assim constou no acórdão de piso:
“(...)
Da análise da matéria consubstanciada na Notificação de Lançamento do Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física – IRPF e seus anexos, na peça impugnatória e nos demais
documentos acostados ao processo, fundamento, na qualidade de autoridade julgadora,
esta decisão nas verificações a seguir descritas.
Dos autos, verifica-se que a impugnação apresentada pelo contribuinte foi analisada
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niterói, em conformidade com a
Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, com as alterações da Instrução
Normativa no 1.061, de 04/08/2010, que assim estabelece:
“Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010.
Art. 1o A Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, passa a
vigorar acrescida do art. 6o-A:
“Art. 6o-A. A impugnação do sujeito passivo à Notificação de Lançamento
efetuada sem intimação prévia, ou sem atendimento à intimação, e sem
apresentação anterior de Solicitação de Retificação de Lançamento, terá o
seguinte tratamento:
I - os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas serão
analisados pela autoridade lançadora;
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724175/2011-86

II - da análise de que trata o inciso I, da qual será lavrado termo circunstanciado,
poderá resultar revisão de lançamento para cancelamento ou redução da
exigência;
III - será dada ciência ao sujeito passivo do termo de que trata o inciso II, com
abertura de prazo para manifestação relativa ao conteúdo do termo, em 30
(trinta) dias, no caso de remanescer a exigência no todo ou em parte;
IV - a impugnação será submetida a julgamento, nos termos do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, juntamente com a eventual manifestação de que
trata o inciso III.
§ 1o O disposto no caput é aplicável a processos em tramitação nas DRJ, para os
quais não tenha havido prévia manifestação por parte da autoridade lançadora,
acerca das situações fáticas que ensejaram o lançamento, inclusive nos casos de
processos instaurados com base no procedimento estabelecido pela Instrução
Normativa SRF no 579, de 8 de dezembro de 2005.
§ 2o Na situação de que trata o § 1o, as questões de fato poderão, a critério da
autoridade julgadora, ser imediatamente por ela analisadas.”
Art. 2o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.”
Da análise elaborada pela autoridade fiscal, a qual somente abrangeu questões de fato,
isto é, em que a autoridade fiscal se ateve a examinar tão somente os documentos
apresentados pelo contribuinte, resultou na manutenção parcial da notificação de
lançamento.
A Delegacia de Origem efetuou a revisão preliminar do lançamento, conforme abaixo
transcrito (fls. 48 a 51):
“1 – RELATÓRIO:
Trata o presente processo de impugnação à Notificação de Lançamento no
2008/179774385842570, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício 2008, ano-calendário 2007, na qual foi apurado crédito tributário no
valor de R$ 8.497,31 (fls. 04/09).
De acordo com os Relatórios de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento foram apuradas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Previdência Privada e FAPI
• Valor da Glosa : R$ 1.401,83
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
• Valor da Glosa : R$ 2.480,66
Dedução Indevida de Despesas Médicas
• Valor da Glosa : R$ 13.362,52
O contribuinte alega em síntese que tomou ciência da notificação no âmbito da
Receita Federal. Que junta documentos para comprovar as deduções pleiteadas e
conclui solicitando seja retificado o lançamento em exame.
2 – FUNDAMENTOS:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724175/2011-86

Em conformidade com o art. 6o- A da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
com redação dada pela IN RFB no 1.061 de 04 de agosto de 2010, os processos
de impugnação que envolvam questões de fato, não alcançando matéria de
direito, e cuja notificação de lançamento tenha sido emitida sem intimação prévia
ao sujeito passivo, ou sem atendimento à intimação, e sem apresentação anterior
de Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), serão analisados pela
autoridade lançadora.
Da análise do presente processo, verifica-se que a impugnação é tempestiva,
tendo em vista que foi recebida em 23/09/2011, e a ciência ocorreu na mesma
data conforme despacho de fls. 36. Considerando ainda que o crédito tributário
apurado não foi pago nem parcelado e que a Notificação de Lançamento foi
emitida sem atendimento à intimação, é cabível a análise dos documentos
apresentados e das questões de fato alegados.
De acordo com a documentação juntada e as pesquisas efetuadas nos sistemas
desta Secretaria, constatou-se que:
• a Glosa da Dedução Indevida de Previdência Privada e FAPI no valor de R$
1.401,83, deve ser cancelada, tendo em vista a comprovação conforme
documento de fls. 14, consoante o disposto no art. 74 do Decreto 3.000/99 -
RIR/99;
• a Glosa da Dedução Indevida de Despesas com Instrução no valor de R$
2.480,66, deve ser cancelada, tendo em vista a comprovação conforme
documentos de fls. 15 a 18, de acordo com art. 81 do Decreto 3.000/99 – RIR/99;
• a Glosa da Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 13.362,52,
deve ser mantida em parte, no valor de R$ 9.148,08, devendo ser cancelada a
parcela de R$ 4.214,44, tendo em vista a comprovação da parcela de 48% do
valor total pago, correspondente à despesa do declarante junto ao plano de saúde
CABERJ – Caixa de Assistência à Saúde, CNPJ no. 42.182.170/0001-84,
consoante o disposto no art.8o, inciso II, alínea “a”, e parágrafo 2o e 3o, Lei no
9.250/95, arts. 73, 80 do Decreto 3.000/99 – RIR/99 e arts. 43 e 48 da Instrução
Normativa SRF no 15/2001.
À vista dos argumentos e documentos trazidos aos autos, torna-se necessário
rever o lançamento, cujos cálculos estão demonstrados a seguir:

4 - CONCLUSÃO:
Em face do exposto, CONCLUI-SE que a Notificação de Lançamento no
2008/179774385842570, deve ser mantida em parte, conforme demonstrativo de
cálculo acima.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724175/2011-86

O presente Termo Circunstanciado abrange tão somente as questões de fato
impugnadas, não alcançando eventuais questões de direito, que serão analisadas
pela DRJ.”
O interessado não apresentou impugnação de inconformidade ao Termo
Circunstanciado e o Despacho Decisório. Assim, considerando os documentos
acostados aos autos, ratifica-se a análise efetuada pela autoridade revisora, constante no
Termo Circunstanciado.
DA CONCLUSÃO
Por todo exposto, VOTO por julgar PROCEDENTE EM PARTE a presente
impugnação, para alterar o imposto suplementar apurado na Notificação de Lançamento
no 2008/179774385842570 (fls. 04 a 09), que passou de R$ 4.091,74 para R$ 1.865,09”.
Em sede recursal, o Recorrente alegou que o lançamento encontra-se quitado
integralmente, por parcelamento, desde 28 de setembro de 2012 e requereu a baixa no
lançamento “vez que liquidado o crédito que teve como fato gerador o exercício de 2008, ano
base 2007, por parcelamento devidamente quitado.”
Ocorre que conforme constou às e-fls. 81, o crédito tributário objeto do presente
processo refere-se ao lançamento do imposto suplementar, conforme Notificação de fls. 04 a 09,
e não ao IRPF do exercício 2008, no valor de R$ 675,75, liquidado pelo parcelamento na PFN.
Vale a reprodução do Despacho em questão:

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.242 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724175/2011-86

Assim, verifica-se que o parcelamento consignado pelo Recorrente refere-se a
outro valor que o ora em discussão, alusivo ao IRPF do exercício 2008, no valor de R$ 675,75.
No mais, o Recorrente e não trouxe aos autos qualquer elemento probatório novo que desse
suporte às suas alegações de improcedência do lançamento.
Logo, nos termos do art. 114. §12, I, da Portaria MF No 1.634, de 21 de dezembro
de 2023 (que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) e dá outras providências), manifesto minha expressa concordância com os fundamentos
da decisão recorrida.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 94
DF CARF MF
Original